Tribunal: CARF
Processo: 12907.000162/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.000162/2009-60
ACÓRDÃO
3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2003, 2004
ADUANEIRO.
RESP
N.o
2.147.578.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA
Em consonância com o decido pelo STJ no julgamento do REsp n.o
2.147.578, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando o
processo administrativo de cobrança da multa por infração à legislação
aduaneira prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.o
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou parcialmente procedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 104-004.652 (fls. 305/324) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004
Registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação.
Realização Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada
à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 1994 sujeitando o transportador à multa prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “a” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da
nova redação dada a este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005, e IN RFB no
1.096, de 13 de dezembro de 2010.
Infração Aduaneira. Decadência.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de
infrações à legislação aduaneira extingue-se após cinco anos, contados da data da
infração, nos termos do Artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa Transportes
Aereos Portugueses S/A, com o objetivo de lançar multa no valor de R$ 930.000,00 (novecentos e
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
3
trinta mil reais), fundamentada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto−Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

A penalidade decorreu da prestação de informação dos dados de embarque da
mercadoria, no Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex), fora do prazo estabelecido na
legislação, após 2 (dois) dias no transporte aéreo, no período de outubro de 2003 a dezembro de
2004, relativamente a 186 (cento e oitenta e seis) embarques (405 DDE's).

Em impugnação a contribuinte alegou, em preliminar, a nulidade do ato por falta de
fundamentação legal específica e erro na identificação do fato gerador. Sustentou a decadência
dos créditos tributários referentes a infrações ocorridas cinco anos antes da notificação e
contestou a aplicação retroativa de normas que não estavam vigentes à época dos fatos.
Questionou ritos processuais e solicitou que intimações fossem dirigidas especificamente ao seu
patrono.

No mérito, argumentou que os registros ocorreram em prazos razoáveis, atribuindo
atrasos a instabilidades no Siscomex e inconsistências causadas por erros de terceiros
(exportadores). Alegou a inexistência de prejuízo ao erário e pleiteou a aplicação da retroatividade
benigna, buscando o novo prazo de sete dias estabelecido por normas posteriores. Por fim,
defendeu o instituto da denúncia espontânea e que eventual penalidade fosse aplicada apenas
uma vez por veículo transportador, e não por cada declaração de exportação (DDE) individual.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo a multa original de
R$ 930.000,00 para R$ 135.000,00. Em preliminar, o colegiado afastou as nulidades arguidas,
considerando que o auto de infração continha elementos suficientes para o exercício da defesa.
Negou a prescrição intercorrente por ser inaplicável ao processo administrativo fiscal, mas
reconheceu a decadência dos créditos referentes a infrações ocorridas antes de 02 de julho de
2004, cinco anos antes da notificação do contribuinte.

No mérito, o fundamento central foi a aplicação da retroatividade benigna,
adotando o novo prazo de sete dias para registro no Siscomex, conforme normas posteriores mais
favoráveis. Também acolheu o pleito para que a multa incidisse apenas uma vez por veículo
transportador, e não por cada declaração de exportação. Por outro lado, rejeitou a tese de
denúncia espontânea por se tratar de obrigação acessória autônoma e desconsiderou alegações
de instabilidade no sistema, reafirmando a responsabilidade objetiva do transportador.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
4
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 369/379) arguindo, em preliminar,
a prescrição intercorrente, sustentando que o processo ficou paralisado por mais de três anos
(entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2018) sem qualquer despacho ou julgamento pela
administração. Fundamenta o pleito na Lei no 9.873/99 e no princípio constitucional da duração
razoável do processo, buscando a extinção do feito e o arquivamento da sanção.

No mérito, defende a aplicação da denúncia espontânea, afirmando que todos os
registros foram realizados antes de qualquer medida fiscalizatória. Atribui os atrasos a
instabilidades crônicas no Siscomex e a inconsistências de dados fornecidos por terceiros
(exportadores), o que configuraria excludente de responsabilidade por fato alheio à sua vontade.
Alega, por fim, a ausência de prejuízo ao erário e de embaraço à fiscalização, pleiteando
subsidiariamente a relevação da pena com base na equidade e na falta de intuito doloso.

Ao final requer seja acolhida a preliminar de prescrição intercorrente, ou, em caso
de não acolhimento, seja dado provimento total do recurso para anular o auto de infração e
extinguir o crédito tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 11/06/2021 e interpôs o
recurso voluntário em 22/06/2021, sendo, portanto, tempestivo o Recurso Voluntário.

Encontrando-se preenchidas as demais condições de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

II – PRELIMINAR

Da prescrição intercorrente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
5

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a recorrente prestou
informação dos dados de embarque da mercadoria, no Sistema Integrado de Comercio Exterior
(Siscomex), fora do prazo estabelecido na legislação, após 2 (dois) dias no transporte aéreo, no
período de outubro de 2003 a dezembro de 2004, relativamente a 186 (cento e oitenta e seis)
embarques (405 DDE's).

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Portanto, o presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
10.833/2003, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração
aduaneira.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

Nos presentes autos, o Contribuinte apresentou sua impugnação em 01/08/2009,
conforme cópia do AR de protocolo de fls. 46; em 23/04/2016 ocorreu a conversão do julgamento
em diligência, conforme despacho de fls. 240/241:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
7
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos
autos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de acolher, de ofício, preliminar de prescrição
intercorrente e anular o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.682 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000162/2009-60
8
Alexandre Freitas Costa

Fl. 389
DF CARF MF
Original